Tribunal: STF
Processo: AI 294084
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. FGTS.
I. - Decisão que condenou os agravantes a honorários
advocatícios. Parte beneficiária da justiça gratuita. Aplicação do
disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.
II. -  Agravo não provido.